Tribunal: TJES
Processo: 5001742-70.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001742-70.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: MARIANA SOUZA PARAJARA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001742-70.2020.8.08.0035

RECTE.: PICPAY SERVICOS S.A

RECDO.: MARIANA SOUZA PARAJARA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. PLATAFORMA DIGITAL. FALHA SEGURANÇA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

TESE DA AUTORA

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por MARIANA SOUZA PARAJARA em face de PICPAY SERVIÇOS S/A, na qual a autora alega, em síntese, que ao tentar se cadastrar no aplicativo Requerido para receber o benefício do auxílio emergencial por aquele meio, descobriu que já havia um cadastro em seu nome, utilizando seu CPF, entretanto com e-mail e telefones desconhecidos. Aduz a Autora que tentou solucionar o problema administrativamente, mas não logrou êxito.

Diante disso, ajuizou a presente ação, postulando, liminarmente, que que a Empresa Ré bloqueasse a conta no aplicativo “PICPAY” que utiliza o nome e CPF nº 164.857.097-62 da Autora e, no mérito, a confirmação da liminar com a condenação do Requerido a pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Uma vez interposto recurso inominado pela ré, a autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da r. sentença.

TESE DA RÉ

Em sede de defesa, a requerida alegou a inexistência de falha na prestação de serviço, eis que não contribuiu com nenhuma atividade ou vulnerabilidade de sistema que pudesse ensejar a fraude narrada pela autora.

A Ré apresentou Recurso inominado devidamente preparado, reiterando os argumentos expostos em defesa e requerendo a improcedência dos pedidos formulados pela autora. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (Id. 1307511) resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por todo o exposto, confirmo a liminar deferida no ID 4586507, ao tempo em que JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por MARIANA SOUZA PARAJARA em face de PICPAY SERVIÇOS S/A, para CONDENAR o Réu a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor total R$ 3.000,00, devidamente corrigido e com juros a partir deste julgamento”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A Recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada, em que o juiz
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenando a Requerida a indenizar a Autora por dano moral.

A Recorrente apresentou o recurso inominado pleiteando a reforma da r. sentença arguindo inexistência de falha nos serviços prestados.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Após a análise dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de 1º grau, haja vista que a r. Sentença foi baseada nos documentos produzidos pelas partes e na responsabilidade dos fornecedores de prestação de serviços.

No caso em tela, compreendo que, ao se colocar no mercado como plataforma digital de pagamentos para a captação de clientela e obtenção de lucro, a empresa recorrente assume o risco da atividade e invoca para si o dever de proteger os dados de seus clientes, notadamente visando a evitar fraudes e prevenir a ocorrência de danos ao consumidor, parte hipossuficiente na relação, nos termos do artigo 6º, inciso VI do CDC.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, os danos, no presente caso, ultrapassam o limite do razoável, uma vez que, mesmo após a autora ter comunicado a existência de conta de fraudador em seu nome, restou demonstrado nos autos que a empresa recorrente somente procedeu com a exclusão da conta mais de 5 meses após o ajuizamento da demanda judicial.

Outrossim, no caso, não há também que se falar em culpa exclusiva de terceiro.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno. Os riscos são próprios do sistema de internet.

Em verdade, a Recorrente acabou por concorrer para os acontecimentos, já que seu sistema de segurança falhou ao não detectar as fraudes cometidas. A quebra do dever de segurança, frustrando as legítimas expectativas do Autor, concorreu decisivamente para os danos sublinhados na petição inicial.

A Recorrente não conseguiu, em ação preventiva, deter o acesso criminoso ao seu sistema. Ressalta-se, o risco pela impossibilidade de averiguação da fraude jamais poderá ser atribuído ao consumidor, haja vista que se trata de ocorrência inerente ao exercício da própria atividade empresarial.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.